Tribunal: TCU
Processo: 021.665/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 623878, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623878, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS COM FOSSA E SUMIDOURO EM ÁREAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS MAIS TRABALHO SOCIAL (no da TCE no sistema: 3395/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2023-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Amaro João da Silva, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa, Raul Goiana Novaes Menezes, Nilton da Mota Silveira Filho e Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 623878 (peça 126), firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Governo do Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto a construção de 28 unidades habitacionais no município de Pombos/PE. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito no valor original de R$ 417.814,70, imputando a responsabilidade a Amaro João da Silva, Presidente, no período de 16/1/2009 a 18/1/2011, na condição de gestor dos recursos, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Presidente, no período de 1o/2/2013 a 16/9/2014 e 31/10/2014 a 31/12/2014, na condição de gestor dos recursos, Marcos Baptista Andrade, Presidente, no período de 1/1/2015 a 19/1/2017, na condição de gestor dos recursos, Bruno de Moraes Lisboa, Presidente, no período de 19/1/2017 a 31/7/2017 e 20/6/2018 até o momento, na condição de dirigente, Raul Goiana Novaes Menezes, Presidente, no período de 1/8/2017 a 20/6/2018, na condição de dirigente, Nilton da Mota Silveira Filho, Presidente, no período de 19/1/2011 a 14/11/2012, na condição de dirigente e Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, na condição de contratado; considerando que, nos termos do PA GIGOV/RE 0117/2023 (peça 1), consta o Parecer Circunstanciado sobre o caso em tela, no qual há afirmação da Caixa de que o objeto foi executado dentro das especificações técnicas do projeto e de acordo com o plano de trabalho acordado e que gerou os benefícios sociais esperados; considerando que, de acordo com o mesmo relatório, o valor repassado ao município foi aplicado corretamente e contou com as demonstrações financeiras adequadas, tendo sua prestação de contas sido aprovada para cada uma das parcelas repassadas; considerando que, de acordo com o Relatório do Tomador de Contas (peça 178, p. 4), a Cehab adotou providências para regularização fundiária dos imóveis em questão, tendo encontrado dificuldades burocráticas para a conclusão da meta; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que, de acordo com o Parecer PA GIGOV/RE 718/2022, o instrumento se extinguiu sem que fosse possível ocorrer a prestação de contas final, uma vez não concluída a regularização fundiária, dando ensejo à instauração da TCE; considerando que, diante dessas circunstâncias, não é razoável, tampouco possível, concluir pela ocorrência de dano ao erário ou de outras irregularidades que permitam responsabilizar os dirigentes máximos da Cehab; considerando que a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 187 a 189); considerando que essa proposta obteve a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 190); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.665/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro João da Silva (XXX.725.354-XX); Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.